Tribunal: TJMT
Processo: 1010654-46.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010654-46.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), MAIKE VENTURA LEQUE DA SILVA - CPF: 004.894.351-73 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS ARAUJO DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO –
FALTA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO DECRETO CAUTELAR (ART. 312 DO CPP)
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – AÇÕES PENAIS EM TRAMITAÇÃO (LATROCÍNIO E TRÁFICO DE DROGAS) – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 6 TCCR/TJMT – INCOMPATIBILIDADE NESTA FASE DA
PERSECUTIO
DAS
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– ART. 282, § 6º, DO CPP –
IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

Existência de risco concreto de reiteração delitiva, a exemplo das ações penais a que o paciente responde, envolvendo crimes de latrocínio e tráfico de drogas, o que revela a periculosidade do paciente em meio social. Portanto, não se constata coação ilegal na decisão em que se decreta a prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, se é medida que se mostra adequada e necessária, estando satisfatoriamente fundamentada nos fortes indícios de autoria e prova da existência do delito.

Inteligência do Enunciado nº. 6 TCCR/TJMT,
in verbis
:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Mostra-se insuficiente a aplicação de medida cautelar diversa da prisão quando as circunstâncias do caso concreto revelam a incontestável necessidade da prisão cautelar, sendo irrelevantes os predicados pessoais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo artigo 5º, incisos LXV, LXVIII e LXXVII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em favor de
Maike Ventura Leque da Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá /MT, aqui apontada como coatora (id. 167889677)

De acordo com os termos da impetração o paciente foi preso em flagrante delito, em 15 de abril de 2023, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), sendo convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Alegou que o
decisum
carece de fundamentação idônea, eis que o paciente é primário, possuindo apenas registros criminais de 2012 e 2018 e tem endereço fixo, possuindo condições subjetivas favoráveis.

Afirmou, ainda, que não estão presentes os motivos legitimadores da manutenção da segregação cautelar. Ademais, a prisão preventiva é a
ultima ratio
, além do que o paciente não integra organização criminosa.

Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva do beneficiário, em razão da ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (id. 167889677).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 168120433.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 170005685.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gerson Natalicio Barbosa, manifestou pela denegação da ordem (id. 172861687), sintetizando com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS.
1.
CARÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. INOCORRÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. ATO FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RENITÊNCIA DELITIVA.
2.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS.
3.
CONDIÇÕES PESSOAIS. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Maike Ventura Leque da Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá /MT, aqui apontada como coatora (id. 167889677)

De acordo com os termos da impetração o paciente foi preso em flagrante delito, em 15 de abril de 2023, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), sendo convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Alegou que o
decisum
carece de fundamentação idônea, eis que o paciente é primário, possuindo apenas registros criminais de 2012 e 2018 e tem endereço fixo, possuindo condições subjetivas favoráveis e que não estariam presentes os pressupostos da prisão preventiva.

Constadas informações da autoridade apontada como coatora que:

“Conforme termo de apreensão no id. 115267287 e laudos periciais nos id. 115267363 e 115264182 (autos de origem), foram apreendidos: “01(um) unidade(s) de Cocaína -
09 Porções de Substância Análoga a Cocaína ( Dentro do Carro)
, Código de Apreensão 2F72A; 01(um) unidade(s) de Maconha -
03 Porções de Substância Análoga a Maconha
, Código de Apreensão 2F72B; 01(um) unidade(s) de Maconha -
04 Porções de Substância Analoga a Maconha

32 Porções de Substância Análoga a Maconha (dentro do Veiculo)
, Código de Apreensão 2F72C; 01(um) unidade(s) de Cocaína - 03 Porções de Substância Semelhante à Pasta Base de Cocaina ( Dentro do Veiculo), Código de Apreensão 2F72D; 01(um) unidade(s)
01 Rolo de Plastico Filme
e 01(um) unidade(s)
01 Balança de Precisão
., Código de Apreensão 2f728 (em Custódia na Delegacia)”
.

Ainda, que
“a apreensão de variedade de entorpecentes e apetrechos utilizados para o comércio de entorpecentes, conforme termo de apreensão e laudos periciais que concluíram terem sido apreendidos 25,43 g e 21,06 g de substância que apresentou resultado positivo para Cocaína e 149,92 g e 20,51 g de substância que apresentou resultado positivo para Cannabis Sativa L. (Maconha), associados as circunstâncias do crime seja pela quantidade...”
(id. 170005685)

Assim, no tocante as alegações de que não se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da custódia cautelar, observa-se que a segregação cautelar foi a garantia da ordem pública, sendo que a autoridade apontada como coatora consignou que:

“... Passo então, a fundamentação em relação a necessidade da manutenção da prisão do custodiado MAIKE VENTURA LEQUE DA SILVA.

No caso em tela, entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva do segregado, sendo o fumus comissi delicti, baseado em fortes indícios que evidenciam prática de crime de tráfico de drogas, eis que, conforme acima relatado, o custodiado Maike foi preso, após a notícia da prática de tráfico de drogas, supostamente praticado por dois indivíduos em um carro Ford/KA, e após abordagem e busca pessoal, ser localizado o entorpecente apreendido, o qual foi declarado pelo autuado ser de sua propriedade.

Não menos, o periculum libertatis, está demonstrado na possibilidade da liberdade da flagrada desencadear outras ações dessa natureza, especialmente considerando a quantidade e qualidade da substância entorpecente descrita no laudo pericial nº 311.3.10.9067.2023.110359-A01, tratando-se de 25,43 g (vinte e cinco gramas e quarenta e três centigramas) de cocaína; 21,06 g (vinte e uma gramas e seis centigramas) de cocaína; 149,92 g (cento e quarenta e nove gramas e noventa e duas centigramas) de maconha e 20,51 g (vinte gramas e cinquenta e uma centigramas) de maconha, demonstrando as circunstâncias em que fora flagrada o custodiado, a prática de tráfico de drogas nos termos da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:

Enunciado previsto no incidente de uniformização de jurisprudência nº 101532/2015: “A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”.

Demonstrando-se neste caso que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se mostraria inócuas para conter o seu espírito transgressor, o qual,
já ostenta antecedentes criminais pela prática dos crimes de latrocínio e trafico de drogas
. Isto porque, aqueles que são detidos hoje por práticas criminosas como essa têm a certeza da impunidade e, ante a nossa legislação penal, pouco se pode fazer, uma vez que creem que mesmo sendo presos, logo em seguida serão, novamente, colocados em liberdade.

Assim, chega-se à inferência de que, sem dúvidas, a ordem pública será abalada se o autuado for colocado em liberdade, mormente porque a quantidade, a forma como a droga estava acondicionada, bem como o dinheiro localizado, demonstra a comercialização e enseja a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva nos termos do enunciado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015).

Fato é que estamos diante de mais um caso tão corriqueiro, onde se faz presente a droga, representando uma fonte de evasão financeira, emocional e psicológica com efeitos devastadores sobre as pessoas e sobre as famílias. Ela altera o caráter e marginaliza o indivíduo que se exclui e é excluído do convívio social sadio e se coloca à margem da lei.

Ademais, frisa-se que o comércio ilícito de entorpecentes, além de ser pernicioso à saúde pública, é porta aberta para a prática de outros crimes, como furto e roubo, e como tal precisa ser prontamente coibido com a retirada de circulação das pessoas que o instigam e alimentam, para que um dia se possa dar fim a este câncer social, como é o caso dos autos, em que a autuada ostenta outros registros criminais.

Aqueles que são detidos hoje por práticas criminosas como essa têm a certeza da impunidade e, ante a nossa legislação penal, pouco se pode fazer, uma vez que creem que mesmo sendo presos, logo em seguida serão, novamente, colocados em liberdade.

Segundo o ensinamento de Guilherme Souza Nucci: “Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social” (Código de Processo Penal Interpretado, Editora RT, pág. 590).

Ressalta-se ainda a necessidade, nesta fase de cognição sumária, de se atribuir valor probatório às declarações prestadas pelos policiais que efetuaram a prisão do custodiado, não havendo também nos autos demonstração de qualquer indício de perseguição policial ao custodiado e que a quantidade de droga, bem como a forma como estava acondicionada e ainda o dinheiro na forma trocada, são circunstâncias típicas da prática do ilícito, o qual foi, inclusive, confessado pelo autuado.

Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a retirada do custodiado, por ora, do meio social, sendo certo que conceder a liberdade provisória, nesse caso, serve de estímulo a novas práticas delitivas pela sensação de impunidade transmitida para a autuada, além de gerar uma insegurança muito grande à sociedade.

Corroborando esse entendimento:

...

Não menos, a infração aqui demonstrada é apenada com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, fazendo-se presentes, portanto, requisitos suficientes para a manutenção de sua custódia cautelar, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código Penal.

Destarte, considerando que a manutenção da prisão do indiciado, presa em flagrante, a teor do disposto na Lei n. 12.403/2011, só se legitimará se o juiz a converter em prisão preventiva, e vislumbrando, no caso vertente, os pressupostos e requisitos para a prisão preventiva do indiciado, previstos nos art. 312 e art. 313, I, do Código de Processo Penal, com fundamento no art. 310 do mesmo Diploma Legal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, pela garantia da ordem pública, e pela reiteração criminosa, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de MAIKE VENTURA LEQUE DA SILVA em PREVENTIVA.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA...”
(id. 167889682).

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados extraídos da dinâmica dos fatos contido nos autos, restando evidenciada a necessidade da prisão para se garantir a ordem pública, de modo que não verifico em sede de liminar a sustentada ausência dos requisitos, afigurando-se a prisão, portanto, consubstanciada nos artigos 312 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, em que pese as alegações do paciente, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto impedir que o agente, solto, continue a delinquir, pois conforme emerge da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva que o paciente
“ já ostenta antecedentes criminais pela prática dos crimes de latrocínio e tráfico de drogas”
.

Portanto,
o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente quanto à
reiteração criminosa.

Sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Ademais, como bem salientado pela autoridade apontada como coatora
“[...] a prisão preventiva do paciente foi decretada sob fundamentos fáticos e jurídicos suficientes, galgada na concreta gravidade evidenciada, porquanto o paciente e coautor, supostamente, associavam-se na comercialização de entorpecentes em via pública, inclusive prejudicando o lazer de famílias na localidade [...]”
, o que também justifica a manutenção da prisão preventiva visando assegurar a ordem pública.

Ainda, o conceito de ordem pública não abrange somente a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.

Sobre o tema, leciona Eugênio Pacceli de Oliveira:

(...) a prisão para a garantia de ordem pública, destina-se, primordialmente, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.”
(Curso Processual Penal. Belo Horizonte-MG: Del Rey, 2002, p. 411/412).

Avançando na análise, acerca da reiteração delitiva, o STF firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que:
“
a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar
(HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Relª. Minª. Cármen Lúcia)”
(HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).(Negritou-se)

E ainda o aresto de minha relatoria:

“Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, evidenciada no modus operandi utilizado, com a apreensão de petrechos indicadores de mercancia ilícita, além da reiteração delitiva do agente, são elementos concretos que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva.

A possibilidade concreta de reiteração delitiva pode ser evidenciada através de atos infracionais pretéritos, como no caso dos autos, os quais denotam a contumácia delitiva e, por via de consequência, a periculosidade da paciente.

As anotações de atos infracionais constituem “elemento capaz de demonstrar o risco de reiteração delituosa” (STJ, HC nº 597.057/SP).

Estando a decisão constritiva devidamente fundamentada, não há que se falar em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.”
(N.U 1019478-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Assim, diante da necessidade de salvaguardar a ordem pública, bem evidenciada nos dados já constantes dos autos e que fizeram parte do ato tido como ilegal, não há falar em ausência de fundamentação idônea do decreto segregatício e de requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Não obstante o beneficiário tenha alegado que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
,
quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Destaca-se, o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“[...]Deve ser mantida a prisão preventiva quando devidamente fundamentada, com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(N.U 1001131-92.2022.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”

(N.U 1026576-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Maike Ventura Leque da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023